Tribunal: TJDFT
Processo: 0727931-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727931-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Maria Solange Rezende de Lima Araujo Agravada: Único Educacional Jam e M de Ensino Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Solange Rezende de Lima Araujo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0725662-47.2023.8.07.0001. O recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento, sendo certo que o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela recorrente nos autos do processo de origem foi indeferido pelo Juízo singular (Id. 197922388). Sobreveio o despacho proferido por este Relator que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente promovesse o recolhimento, em dobro, do montante referente ao preparo recursal (Id. 61300075). Em seguida, a recorrente trouxe aos presentes autos uma guia de recolhimento (Id. 61459200) acompanhada do respectivo comprovante de pagamento (Id. 61459201). É a breve exposição. Decido. De plano, percebe-se que o recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade. Verifica-se que a recorrente, devidamente intimada para comprovar o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, não atendeu ao comando decisório a ela dirigido. Logo, o recurso deve ser reputado deserto. No presente caso a recorrente deveria ter efetuado o pagamento do montante alusivo ao preparo recursal em dobro. Houve, no entanto, o pagamento referente ao valor unitário do preparo recursal (Id. 61459200 e Id. 61459201). A propósito da configuração da deserção nessas hipóteses, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PREPARO RECOLHIDO NA FORMA SIMPLES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 1.007, § 4o, AMBOS DO CPC. 1. O § 4o do art. 1007 do CPC estabelece que o "recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção". 2. Intimado o recorrente para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, mas tendo recolhido na forma simples, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do CPC. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão no 1317614, 07238862020208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PREPARO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE TÁCITA. INEXISTENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. 1. O preparo do recurso deve ser comprovado no ato da interposição, facultando-se o recolhimento em dobro caso não demonstrado, sob pena de deserção, conforme estabelece o art. 1.007, § 4o, do CPC. 2. O recolhimento na forma simples constitui atendimento defeituoso da exigência processual que acarreta o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso. 3. Insustentável a tese de que houve deferimento tácito da gratuidade da justiça pela ausência de manifestação do Juízo originário, visto que, em análise preliminar dos pressupostos processuais acerca da sua própria incompetência, não poderia o juiz decidir acerca da hipossuficiência invocada. 4. A ausência de demonstração de hipossuficiência financeira da agravante foi fartamente apreciada nos diversos agravos de instrumento interpostos relativamente ao mesmo processo, inclusive em acórdão com trânsito em julgado. 5. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão no 1845116, 07467651620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE CÓDIGO DE BARRAS. PAGAMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. 1 - Recolhimento do preparo recursal e das custas processuais. Irregularidade. Deserção. No ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o respectivo preparo. Caso não haja comprovação, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, caput e §4o do CPC). A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a divergência entre o número do código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento demonstra irregularidade no preparo do recurso. A agravante se limitou a colacionar comprovante de pagamento que não corresponde à guia de custas processuais, eis que ausente a numeração do código de barras. Intimada para regularizar o vício, a agravante realizou o pagamento de forma simples, o que não satisfaz a determinação do art. 1007, §4o, CPC. Logo, é deserto o recurso. 2 - Multa. Nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC, tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento e a improcedência unânime do presente agravo interno, é devida a fixação de multa ao agravante. 3 - Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão no 1850302, 07513241620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, e parágrafo único, em composição com o art. 1007, §§ 4o e 5o, ambos do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator